Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-97.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (ABERTO). IMPROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto simples, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo. 2. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.